Tribunal: TJMT
Processo: 1043661-86.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043661-86.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL LOPES VIEIRA CAMPOS - CPF: 029.437.081-19 (APELANTE), TARCISIO CARLOS PAULINO JUNIOR - CPF: 030.643.001-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
.
OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO. QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da queima de geladeira atribuída à oscilação no fornecimento de energia elétrica, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de erro material apto a comprometer sua validade; (
ii
) estabelecer se há nexo causal entre a oscilação de energia elétrica e o dano no eletrodoméstico; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença contém erro material ao fundamentar-se em fatos e equipamentos estranhos aos autos, comprometendo sua validade por ausência de congruência com a demanda.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo causal, nos termos da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor.

O laudo técnico apresentado, embora unilateral, indica que o dano decorre de oscilação de energia, sendo corroborado por documentos que demonstram tentativa prévia de solução administrativa.

A concessionária, mesmo notificada extrajudicialmente, deixa de realizar vistoria no equipamento, contribuindo para a impossibilidade de produção de prova pericial judicial.

Aplica-se o princípio da vedação ao benefício da própria torpeza, impedindo que a concessionária se beneficie de sua omissão para afastar o nexo causal.

Estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor.

A concessionária não se desincumbe do ônus de comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço ou causa diversa para o dano.

A privação de geladeira por período prolongado, em contexto de vulnerabilidade familiar, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A sentença que se fundamenta em elementos estranhos aos autos incorre em erro material apto a justificar sua reforma.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falha no fornecimento, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

A ausência de vistoria pela concessionária, mesmo após notificação, impede que se beneficie da falta de prova pericial, aplicando-se o princípio da vedação ao benefício da própria torpeza.

É cabível a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor.

A privação prolongada de bem essencial, como geladeira, caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; art. 37, § 6o; CDC, art. 6o, VIII, e art. 14; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1007067-81.2021.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, j. 05/04/2022.

R E L A T Ó R I O

AP

1043661-86.2024.8.11.0002

GABRIEL LOPES VIEIRA CAMPOS
X ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação interposto por GABRIEL LOPES VIEIRA CAMPOS contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ainda
, condeno
u o autor
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
estes fixados
em 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor
atualizado
d
a causa
, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita
.

O
apelante
fala em
erro material na sentença,
ao argumento
que faz referência a equipamentos não discutidos nos autos
.

Alega
que apresentou laudo técnico
, pelo qual comprova
o nexo causal entre a oscilação de energia e a queima da geladeira
.

Diz
que a concessionária foi notificada extrajudicialmente e não compareceu para avaliar o equipamento, obrigando o conserto emergencial
.

Aduz que
a apelada não pode se beneficiar de sua inércia em avaliar o equipamento quando notificada (princípio da vedação ao benefício da própria torpeza)
.

Acrescenta
que havia idoso com comorbidades na residência, impossibilitando aguardar perícia judicial.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n.
357175891
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na hipótese
, o
requerente
ajuizou ação indenizatória
aleg
ando

que nos dias 22 e 23 de setembro de 2024 ocorreram oscilações no fornecimento de energia elétrica em sua residência, o que teria ocasionado a queima de sua geladeira.

Afirmou que tentou resolver a questão
pela via administrativa
,
porém, sem sucesso. Disse que,
passados 34 dias sem o uso do bem, somada
a inércia da requerida em solucionar a questão, providenciou o conserto da geladeira
.

Para comprovar suas alegações, juntou laudo técnico elaborado pela empresa
Meneguetti
& Moraes LTDA, atestando que o dano decorreu de "queima dos componentes por oscilação de Energia".

Com essas narrativas,

postulou pela condenação da requerida à reparação pelos danos materiais e extrapatrimoniais experimentados
.

Em sua defesa a concessionária distribuidora de energia elétrica rechaçou os argumentos
apresentados pela parte autora
,
defende
ndo

que não houve produção de prova técnica que atestasse o nexo causal entre a suposta oscilação de energia e a queima do eletrodoméstico, considerando que os documentos apresentados seriam unilaterais e não comprovariam tecnicamente a falha do serviço
.

Após o regular trâmite processual, sobreveio sentença
de improcedência
conforme relatório
.

N
esta

ocasião
, o

apelante

busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

De início, constato a existência de erro material na sentença recorrida, que faz expressa referência a equipamentos que não são objeto da presente demanda. A fundamentação menciona "home
teacher
" e "televisão", quando o caso trata exclusivamente da queima de uma geladeira.

Transcrevo o trecho da sentença:

"PORTANTO, EM RAZÃO DA NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO APARELHO HOME TEACHER, NÃO FOI POSSÍVEL CONSTATAR QUAL PEÇA QUEIMOU EM RAZÃO DA SUPOSTA QUEDA DE ENERGIA RELATADA PELO REQUERENTE. JÁ EM RELAÇÃO AS PEÇAS DA TELEVISÃO, A PLACA NÃO FOI DISPONIBILIZADA..."

Ademais, a sentença afirma que "a produção de prova pericial ficou prejudicada por culpa da autora", quando não consta dos autos qualquer designação de perícia.

Tais equívocos comprometem a fundamentação da sentença, pois baseada em elementos estranhos ao processo, o que, por si só, já justificaria sua reforma.

Com efeito, c
omo consabido, a
responsabilidade das concessionárias de serviço público, como a apelada, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, mesmo na responsabilidade objetiva, é necessária a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a conduta do agente.

No caso dos autos, o ponto controvertido reside justamente na existência ou não de nexo causal entre eventual falha no fornecimento de energia elétrica e o dano ocorrido no eletrodoméstico do apelante.

O apelante apresentou laudo técnico (ID
357175861
) elaborado pela empresa
Meneguetti
& Moraes LTDA, assinado pelo técnico Wellington Marques de Souza, atestando que a causa do dano foi "queima dos componentes por oscilação de Energia".

A apelada questiona a validade deste laudo, alegando que foi produzido unilateralmente, sem sua participação, e que o técnico responsável não possui registro no CREA.

De fato, o laudo foi produzido sem a participação da concessionária. Contudo, os documentos juntados aos autos demonstram que o apelante solicitou o ressarcimento administrativamente em 24/09/2024, tendo seu pedido indeferido pela concessionária em 01/10/2024, sob a alegação de que "não h
ouve
registro de perturbação no sistema elétrico".

(ID
357175862
)

Em 03/10/2024, o apelante enviou notificação extrajudicial à ouvidoria da empresa (ID
357175863
), informando a situação de urgência, pois na residência havia um idoso com comorbidades que não poderia ficar por muito tempo sem geladeira. Mesmo assim, em 15/10/2024, a apelada manteve o indeferimento, sem realizar vistoria no local.

Diante da recusa reiterada da apelada em resolver administrativamente a situação, o apelante realizou o conserto da geladeira, conforme comprovante de ID
357175866
.

Nesse contexto, entendo que a impossibilidade de realização de perícia técnica mais aprofundada decorreu da própria conduta da apelada, que optou por não comparecer à residência do apelante para avaliar o equipamento danificado, mesmo após ser notificada.

Não se pode exigir que o consumidor mantenha um equipamento essencial como uma geladeira inoperante por tempo indeterminado, aguardando o trâmite processual, especialmente quando há situação de vulnerabilidade, como a presença de idoso com comorbidades na residência.

Aplica-se, portanto, o princípio da vedação ao benefício da própria torpeza, segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria inércia ou omissão. A apelada não pode se valer da ausência de perícia técnica para se eximir da responsabilidade, quando ela própria, notificada, não compareceu para avaliar o equipamento.

No caso em análise, estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, tanto pela verossimilhança das alegações do apelante, corroboradas pelo laudo técnico e demais documentos, quanto pela sua hipossuficiência técnica em relação à concessionária.

O apelante não tem acesso aos registros da concessionária sobre oscilações na rede elétrica, enquanto a apelada possui todos os meios técnicos para comprovar a regularidade do fornecimento de energia.

Cabia à apelada, portanto, demonstrar que não houve falha no fornecimento de energia ou que o dano decorreu de outra causa, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

A jurisprudência deste Tribunal tem entendido que a mera apresentação de laudos técnicos unilaterais não é suficiente para comprovar o nexo causal entre oscilações de energia e o dano alegado. Contudo, o caso concreto apresenta peculiaridades que o distinguem dos precedentes:

1)

O apelante notificou previamente a concessionária, que teve oportunidade de produzir contraprova;

2)
A apelada optou por não comparecer para vistoria;

3)
Havia situação de urgência que justificava o conserto imediato;

4)
Há comprovante de conserto
da geladeira pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
;

5)
A apelada não produziu prova técnica demonstrando outra causa para o dano.

Diante do conjunto probatório, entendo que restou demonstrado o nexo causal entre a oscilação de energia e o dano no eletrodoméstico do apelante, sendo devida a indenização por danos materiais no valor de R$ 1.
00
0,00
(mil reais)
, conforme comprovado nos autos.

No que diz respeito ao dano moral, que encontra respaldo no art. 5o, V e X, da Constituição Federal e no artigo 186 do Código Civil, exige-se a demonstração de que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte.

Sobre esse assunto, leciona Yussef Said Cahali:

“
Na advertência da doutrina e jurisprudência, salvo situações excepcionais e bem demarcadas, não seria uma simples frustração que se indeniza, mas sim a ofensa a direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser demonstrado em cada caso. O atentado ao bem-estar psicofísico do indivíduo deve apresentar uma certa magnitude ou expressividade para ser reconhecido como dano moral, não bastando um
mal estar
trivial, de escassa importância, próprio do risco cotidiano da convivência em sociedade. Haveria, por assim dizer, um limite mínimo de tolerabilidade a partir do qual a lesão se configura como relevante e prejudicial, hábil/suficiente a embasar a responsabilidade indenizatória. Haveria como que um “piso” de incômodos, inconveniente e desgostos a partir dos quais se configura o dano moral indenizável”.
(
Dano Moral
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 53).

Na hipótese, mostra-se evidente e inconteste que o autor pass
ou
por constrangimento e aborrecimento que ultrapassaram o da vida cotidiana, uma vez que fic
ou
desprovido de um bem essencial – geladeira - por período
de

34
(
trinta e quatro
) dias, sendo a demora exagerada suficiente a ensejar a indenização por danos morais.

Nesse sentido:

MORAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. GELADEIRA DANIFICADA. FATO INCONTROVERSO. REPARO EFETUADO PELA CONCESSIONÁRIA. ALEGAÇÃO DE ALIMENTOS PERDIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DA PERDA DE TODOS OS PRODUTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE. DANO MORAL CONFIGURADO. PRODUTO ESSENCIAL. DEMORA PARA O CONSERTO. QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrido postula reparação por danos materiais e morais, em razão de falha na prestação de serviço da empresa Recorrente, consistente na oscilação de energia em sua unidade consumidora, que teria culminado na queima de sua geladeira e, consequentemente, no perdimento de alimentos.

2. É fato incontroverso nos autos que a geladeira apresentou defeito em razão de oscilação de energia, tanto o é que a concessionária efetuou o pagamento do reparo na seara administrativa.

3. Ocorre que o consumidor afirma ter suportado outros prejuízos materiais, decorrentes da ausência de reembolso dos alimentos perdidos constantes na nota fiscal carreada à exordial, além de ter suportado prejuízo extrapatrimonial, notadamente por ter permanecido por mais de 30 (trinta) dias sem geladeira em sua residência.

4. Com relação ao dano moral, sem dúvidas, a situação vivenciada ultrapassa a seara do mero aborrecimento. Com efeito, tratando-se de produto de “linha branca”, ou seja, considerado essencial, esperava-se que a concessionária solucionasse o impasse com maior brevidade, e não deixasse o consumidor por aproximadamente 40 (quarenta) dias sem a sua geladeira. Veja-se que o art. 205 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, vigente à época, previa que: “§ 2o Quando o equipamento supostamente danificado for utilizado para o acondicionamento de alimentos perecíveis ou de medicamentos, o prazo de que trata o § 1o do caput é de 1 (um) dia útil.”

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrido e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

7. Por outro lado, inviável o acolhimento dos alardeados prejuízos materiais, em decorrência da perda de alimentos. Ora, não há comprovação do efetivo perdimento dos alimentos, o que poderia ter sido realizado mediante a simples juntada de fotografias. Demais disso, o consumidor postulou pelo valor integral da nota fiscal, na qual constam diversos itens, aliás, em sua grande maioria, que não independem de resfriamento para o consumo, tais como milho de pipoca, tempero
sazon
, suco
tang
, sal refinado, arroz, feijão,
oléo
,
mucilon
etc. Aliás, em razão da péssima qualidade de digitalização, sequer é possível averiguar com exatidão a data da emissão da nota, isto é, se compatível a oscilação de energia objeto dos autos.

8. Neste contexto, à mingua de provas aptas a comprovar os danos materiais, o indeferimento do pleito ressarcitório é medida que se impõe.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1007067-81.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2022,
Publicado
no DJE 06/04/2022)

R
econhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, bem como reiteradas decisões proferidas por esta Colenda Câmara
em casos desta natureza
, o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil
reais
),
se revela razoável e proporcional às finalidades almejadas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
para reformada a sentença,
condenar a requerida ao ressarcimento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) despendido para o conserto da geladeira, bem como,
condenar
a requerida a pagar em favor do
autor o
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais
,
ambas indenizações
corrigid
as
monetariamente pela
taxa SELIC (correção monetária e juros de mora) até a entrada em vigor da Lei no. 14.905/2024 (30/08/2024), quando os juros passarão a serem calculados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA
.

Ainda
, inverto o ônus sucumbencial
e condeno a
Energisa
S/A ao
pagamento integral das custas, despesas processuais

e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026